Tribunal: TJSP
Processo: 1028570-97.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO MONITÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC). VERBAS DE SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DA RÉ, ANTE O PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A MANUTENÇÃO DO INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA MESMO APÓS A CITAÇÃO DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso de apelação improvido.